Tribunal: TJPA
Processo: 0810843-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810843-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
município de são joão de pirabas
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 6639474), assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL. DESCONTO NO CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ASSOCIADOS AO SINTEPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS PARA QUE OS DESCONTOS CONTINUEM SENDO EFETUADOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO REFERENTE À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (“FUMUS BONI IURIS”) E DO “PERICULUM IN MORA”. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO AO RECURSO.

Em suas razões, o agravante, em resumo, defendeu a necessidade da reforma da decisão monocrática, alegando que o agravado não juntou ficha de filiação dos sindicalizados e que corre o risco de cumprir decisão ilegal irreversível e danosa aos servidores.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 8313070.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8414574).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada no sentido de negar a concessão do efeito suspensivo pretendido, alegando o recorrente que estariam em desconformidade com o ordenamento jurídico, vez que não há substrato documental que sustente o efeito da medida liminar deferida pelo juízo “a quo”.

No entanto, ratifico as razões constantes da decisão agravada, devendo, por conseguinte, ser mantida, considerando-se que, conforme fora antes exposto, deve ser preservado o direito constitucional à livre associação profissional ou sindical (arts. 5º, XVII, c/c 8º, IV, da CF/88 e, também, art. 4º, §3º, do Estatuto Social do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará - Sintepp), além do que é difícil vislumbrar prejuízo irreversível ao Município, quando seu papel na relação jurídica discutida se resume a transferir valores arrecadados dos servidores ao sindicato recorrido.

Nesse sentido, entendo prudente manter os termos da decisão agravada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 28 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2022